Tribunal: TJSP
Processo: 0002489-31.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI sobre transmissão de imóvel adquirido em hasta pública – Fato gerador que se dá com o registro do título, nos termos do art. 156, inc. II, da CF/88 e art. 1.245 do CC/2002 – Nos casos de alienação judicial, o preço da arrematação é que deve integrar a base de cálculo do imposto, excluindo-se a utilização de qualquer outro valor venal para esse fim – Precedentes do STJ

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI sobre transmissão de imóvel adquirido em hasta pública – Fato gerador que se dá com o registro do título, nos termos do art. 156, inc. II, da CF/88 e art. 1.245 do CC/2002 – Nos casos de alienação judicial, o preço da arrematação é que deve integrar a base de cálculo do imposto, excluindo-se a utilização de qualquer outro valor venal para esse fim – Precedentes do STJ – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0002489-31.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado MAURO DEL CIELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002489-31.2012.8.26.0053
2
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 0002489-31.2012.8.26.0053 - São Paulo
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: MAURO DEL CIELLO
VOTO No 16155
MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI sobre transmissão de
imóvel adquirido em hasta pública – Fato gerador que se dá
com o registro do título, nos termos do art. 156, inc. II, da
CF/88 e art. 1.245 do CC/2002 – Nos casos de alienação
judicial, o preço da arrematação é que deve integrar a base de
cálculo do imposto, excluindo-se a utilização de qualquer outro
valor venal para esse fim – Precedentes do STJ – Sentença
mantida – Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
mandado de segurança, concedeu a ordem para que seja considerado na base de cálculo
do ITBI o valor pelo qual o imóvel foi arrematado, e não o valor venal apontado pelo
Município, afastada a incidência de juros e multa.
Em síntese, sustenta a apelante que i) a base de cálculo do
ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, nos termos do art. 38 do CTN; ii)
o valor pelo qual o imóvel foi arrematado não corresponde ao seu efetivo preço de
mercado; iii) os encargos legais (juros e multa) são devidos desde a data da avença, o
que seria evidenciado pela expressão "a qualquer título" e pela onerosidade, elementos
constantes da lei; iv) é inviável deixar a ocorrência do fato gerador do imposto ao
alvedrio de quem deve registrar a transferência do imóvel. Com tais argumentos, requer
a denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002489-31.2012.8.26.0053
3
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões às fls. 134/139.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
Com efeito, em que pese o esforço retórico do Município
de São Paulo, é absolutamente rija a jurisprudência do STJ no sentido de que a
arrematação judicial de imóvel induz a utilização do valor da transação para a base de
cálculo do ITBI, afastado qualquer outro, pois que se trata de modalidade de aquisição
originária da propriedade. Ainda, o momento de ocorrência do fato gerador é o registro
do respectivo título na matrícula imobiliária, eis que a lei exige tal ato para que se opere
a transferência da propriedade imóvel, nos termos do art. 1.245 do Código Civil de
2002.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO.
VALOR VENAL DO BEM ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA.
TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. REGISTRO DO IMÓVEL NO
CARTÓRIO
COMPETENTE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
QUE
APLICOU A ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A
interpretação dada ao art. 38 do CTN pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo é consoante à do Superior Tribunal de Justiça,
porquanto a base de cálculo do ITBI "é o valor venal dos bens ou
direitos transmitidos." Nas hipóteses de alienação judicial do imóvel,
seu valor venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em
hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI. 2. O fato
gerador do imposto de transmissão é a transferência da propriedade
imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio
jurídico no cartório competente. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3.
Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.
(AREsp 1542296/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002489-31.2012.8.26.0053
4
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019).
Grifou-se.
Nessa toada: i) REsp 1803169/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe
29/05/2019; ii) AREsp 1425219/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019; iii) REsp 1670521/SP,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017,
DJe 30/06/2017; iv) AgInt no AREsp 881.107/SP, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016; v) AgRg
no REsp 1565195/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015.
Não bastasse a força dos precedentes, a argumentação da
apelante também não prospera. O efetivo valor de qualquer bem não é absoluto e nem
pode ser aferido mediante comparativos, senão relativamente aproximado da realidade,
haja vista que o verdadeiro quantum se traduz no preço que alguém se dispôs a pagar e
que foi, por fim, aceito pelo vendedor. Assim, o leilão judicial representa o melhor dos
mundos em termos de precificação de um bem, pois se trata de hasta pública que
possibilita a participação de qualquer interessado que, mediante competição de lances,
termina por arrematar a coisa.
No mais, a expressão "a qualquer título" evidentemente
alude aos diversos meios pelos quais um imóvel pode ser transmitido: compra e venda,
dação em pagamento, integralização de capital, alienação fiduciária, adjudicação
compulsória, arrematação, dentre outros. Por sua vez, o ato oneroso fala tão somente da
ausência de gratuidade no feito, e não do momento em que ocorre, sendo certo que uma
simples compra e venda envolve, a saber, oferta, proposta, negociação, fechamento de
preço, elaboração de contrato, pagamento, entrega de chaves e imissão na posse. O
legislador buscou, a fim de se obter um padrão, assentar o momento da transmissão da
propriedade como aquele em que a avença é devidamente registrada na matrícula,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002489-31.2012.8.26.0053
5
conjurando-se, assim, a ciência inequívoca de terceiros acerca do fato.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora